Tribunal: STF
Processo: RE 1540520
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JARAMATAIA/AL contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 13ª Vara/AL, que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0804327-44.2014.4.05.8000 (voltado ao pagamento de R$ 8.715.430,67), indeferiu o pedido de envio imediato do requisitório de pagamento, autorizando, entretanto, a sua remessa ao TRF5, desde que a União, depois de cientificada nos autos, não apresentasse oposição aos valores para confecção da peça requisitória. 2. O Agravante alega, em síntese: a) a inexistência de motivo para expedição do requisitório com restrição/bloqueio de valores; b) a inexistência de prejuízo à União em postergar sua manifestação após o envio do requisitório ao TRF5. 3. Há de destacar, de proêmio, que, em face do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000, a União ajuizou a Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000, em que discutida a ilegitimidade ativa da AMA, cujo pedido foi julgado improcedente em 30/05/2018, com revogação da liminar que obstaculizou o acesso dos Municípios substituídos aos recursos financeiros questionados, estando atualmente pendentes de apreciação embargos de declaração opostos pela União. 4. Vê-se que a questão referente à legitimidade da AMA - Associação dos Municípios Alagoanos e do Município exequente já foi amplamente discutida nos autos da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000 transitada em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada, a qual não foi desconstituída por este TRF5 quando do julgamento da Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000. 5. Digno de registro que esta eg. Segunda Turma, na Sessão ocorrida no dia 11/06/2019, firmou entendimento no sentido de que não há óbice à liberação dos valores incontroversos respeitantes ao título judicial em comento, diante das razões acima expendidas. 6. Importante registrar, por fim, que, da análise dos autos do feito executivo (Processo 0804327-44.2014.4.05.8000), verifica-se que houve decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal/AL em 02/08/2019, reconhecendo como incontroversos os valores relativos aos Requisitórios 2017.80.01.012.200030 e 2018.80.01.012.200026. 7. Agravo de instrumento provido, para determinar a liberação dos valores incontroversos em favor do Município Exequente (doc. 75, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. 95, p. 4).



 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta, bem como ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, que, embora estabeleça a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, ressalvou que a tal vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Vejamos:



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)



     5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2022 — grifei).



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM TAIS RECURSOS. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS EXCLUSIVAMENTE À EDUCAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO, PARA ESTE FIM, DA PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 2. Consoante ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, a vinculação constitucional em questão, excepcionalmente, não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 3. Ressalva de que se cuida de uma exceção em face da natureza dos honorários advocatícios, ínsitos ao funcionamento do Poder Judiciário. Nem o FUNDEF/FUNDEB, nem os juros de mora, podem ser usados para a afetação em outras políticas públicas (pavimentação de ruas, pagamento de dívidas, custeio de serviços em geral etc.). Imposição derivada do art. 5º da EC nº 114/2021. 4. Cabe às instâncias ordinárias o dever de verificar a plena regularidade dos honorários advocatícios contratuais. A presente decisão refere-se exclusivamente à possibilidade de pagamento dos citados honorários com parcela relativa aos juros de mora. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento (RE 1.481.956/AL, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS (ARE 1.130.200 AgR-ED/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/8/2023 — grifei)



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao que foi decidido na ADPF 528/DF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de considerar que apenas os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator